Tribunal: TJMT
Processo: 1026737-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026737-45.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Do teor da Certidão de ID 71087976, observa-se que o Agravo de Instrumento foi distribuído sem que a Agravante juntasse o comprovante de pagamento do preparo recursal, bem como não há decisão deferindo a gratuidade.
Nos termos do § 4o do art. 1.007, do CPC, o Recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Diante disso, intime-se a Agravante para recolher o pagamento do preparo, em dobro, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora